Tribunal: TJDFT
Processo: 0743053-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743053-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI AGRAVADO: DENILZA DOS REIS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VI contra decisão integrada por embargos declaratórios rejeitados (IDs 208081475 e 211286788 - origem), proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0719720-44.2022.8.07.0009, proposta em face de DENILZA DOS REIS SOUZA, que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e citação para endereço já diligenciado nos autos. Em suas razões recursais (ID 64943508), o autor agravante aduz que a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal lhe acarretará notório prejuízo (lesão grave) de ordem material. Salienta que a devedora nunca demonstrou interesse em quitar a sua dívida, apesar das várias tentativas do banco para uma composição amigável. Afirma que sua irresignação se dá pelo indeferimento de nova diligência no endereço já diligenciado, suscitando que o retorno negativo de um mandado de busca para aquele endereço já indicava que o veículo não estaria lá. Sustenta que, tratando-se de bem móvel, o mesmo é passível de ocultação e/ou desencontros, sendo plenamente válida nova diligência no mesmo endereço, frente ao interesse processual do autor/agravante, os indícios de localização do referido bem, assim como a ausência de impeditivos legais que vedem a nova diligência. Alega que este Tribunal vem reiteradamente reformando decisões a fim de viabilizar o andamento processual com novas diligências em endereços já diligenciados. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para viabilizar nova diligência de busca e apreensão em endereço já diligenciado. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para regular andamento da ação, viabilizando diligências de busca e apreensão em endereços já diligenciados. Prequestiona todos os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais indicados no recurso. Preparo nos IDs 64960970 e 64960971. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Na hipótese presente, requer o agravante a expedição de mandado de busca e apreensão em endereço já diligenciado nos autos. No entanto, não se verifica, a princípio, a comprovação de mudança fática que justifique a renovação de diligência judicial no mesmo endereço. Não se vislumbra, ainda, o risco de dano que foi genericamente apontado nas razões recursais. Dessa forma, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a presença de elementos concretos que demonstrem a efetividade da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, eis que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora